Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748985-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, UNIAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por LEONARDO MOREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir a requerida ESMALE a autorizar e custear a cirurgia de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” ”, por videolaparoscopia, com todos os insumos e materiais necessários. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, em 16/11/2022, realizou a portabilidade do seu plano de saúde anterior para o plano da ré ESMALE, momento em que possuía apenas o quadro de sobrepeso, o qual veio a evoluir para obesidade mórbida, gerando diversas consequências. Alega ser portador de obesidade mórbida (grau III), CID E. 66.8, com IMC atual de 44,3 kg/m2, além de apresentar comorbidades associadas, tais como “Apneia/Hipopnéia do tipo obstrutivo, associada à importante dessaturação da oxihemoglobina”, entre outras. Argumenta que o Juiz de primeiro grau presumiu que o agravante omitiu, deliberadamente, o quadro de doença pré-existente, não admitindo a alegação de sobrepeso e ignorou o fato de que o plano de saúde atual não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação. Salienta que, no ato de migração de plano de saúde, não possuía doença pré-existente e que não foram exigidos documentos complementares. Defende que a sua situação não é eletiva, tampouco estética, mas possui urgência, preenchendo mais um requisito que dispensa o período de carência oposto pelo plano de saúde. Tece um breve arrazoado sobre seu estado atual de saúde, sustentando que a negativa da agravada deixou de considerar a prescrição de urgência, que excepciona a carência de 24 (vinte e quatro) meses prevista no contrato, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98 e o Enunciado 597 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado a ré, no prazo de 05 dias, autorizar a cobertura da intervenção cirúrgica de gastroplastia, a ser realizada por meio de videolaparoscopia, conforme prescrição do médico responsável, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. O recorrente pugna pela realização de cirurgia bariátrica em razão de ser portador de obesidade mórbida (grau III), com IMC atual de 44,3 kg/m2, além de apresentar comorbidades associadas, tais como “Apneia/Hipopnéia do tipo obstrutivo associada à importante dessaturação da oxihemoglobina”, entre outras. Quanto à probabilidade do direito vindicado, verifica-se que o agravante, de fato, demonstrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada, com início da vigência em novembro de 2022, estando em dia com o pagamento das prestações mensais, apresentando laudos médicos com indicação para a realização da gastroplastia. Conquanto demostrada a probabilidade do direito, uma vez que, a priori, o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Apesar de ter havido a prescrição de cirurgia bariátrica, a saúde e a integridade do paciente não está iminentemente em risco concreto, eis que não restou demonstrado, pelos relatórios médicos, urgência na realização do procedimento cirúrgico, que não possa aguardar o regular tramite deste recurso. Desse modo, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador